Tribunal: TJMT
Processo: 1027668-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027668-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAYENNE REIS ROSA FEITOSA - CPF: 115.270.037-52 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ADILSON CESAR SA - CPF: 858.368.771-49 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve constituição válida em mora; se a suposta abusividade contratual afasta a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132 do STJ.

4.

A devolução por “endereço insuficiente” não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado no contrato.

5.

A análise de cláusulas abusivas e seguro, cabe ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Basta o envio da notificação ao endereço contratual para constituir o devedor em mora.

2.

A análise de cláusulas abusivas deve ser feita pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1025027-08.2025.8.11.0002, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA/COROLLA XLI FLEX, ano 2012, cor prata, chassi 9BRBL42E5D4739145, placa OBG6C37, RENAVAM 00481325964, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido expedida diretamente pelo banco.

Afirma a ausência de cartularidade do título de crédito, que não foi apresentado em sua via original.

Argumenta a existência de caso fortuito e força maior que justificam a inadimplência temporária, decorrente de grave crise financeira e da necessidade de tratamento médico de sua filha menor, portadora de Pé Torto Congênito (PTC).

Relata a essencialidade do veículo para o transporte da filha menor para tratamentos médicos, bem como a abusividade das taxas e tarifas cobradas no contrato, incluindo juros remuneratórios acima da média de mercado e cobranças indevidas de seguro de proteção financeira e outras tarifas não autorizadas pelo Banco Central.

Requereu a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

O benefício da justiça gratuita foi deferido, todavia, a antecipação da tutela recursal não foi concedida (Id 307547384).

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 310859356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Referente à abusividade nas cobranças e sobre o seguro financeiro, tais matérias devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1
. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2. A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

3. A alegação de necessidade do veículo para o trabalho exige comprovação específica, não bastando para impedir a busca e apreensão se ausente prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS”.
(N.U 1004231-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

A devolução por “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que enviada ao local pactuado.

A análise de cláusulas abusivas é matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (N.U 1021064-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso
, e nesse ponto
nego provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025